Tribunal: TJBA
Processo: 0562941-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562941-18.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELW - LAGAMAR BA ENERGIA EOLICA S/A Advogado(s): MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA PARA ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE/APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0562941-18.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante ELW - LAGAMAR BA ENERGIA EOLICA S/A e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.